Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004901-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO(S):
ROSA ELIDA VIEIRA BENITES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1001261-62.2021.8.11.0002, proposta por ROSA ELIDA VIEIRA BENITES, que, em tutela de urgência, determinou à instituição financeira, que procedesse à reativação imediata da conta poupança da agravada.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 80883959, o Banco-agravante, após a contextualização dos fatos iniciais, sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da regularidade do encerramento da conta poupança da agravada, pautado no princípio da autonomia de vontade previsto no art. 421 do CC/02.
Diz que não há lei que obrigue a instituição bancária a celebrar e manter contrato de qualquer natureza e que o encerramento de conta corrente de forma unilateral é regular, de modo que a multa arbitrada se mostra excessiva.
Assevera que a obrigação imposta é impossível de ser cumprida de forma imediata, porque quando proferida a decisão agravada, a conta já se encontrava encerrada de modo definitivo.
Questiona, também, o valor da multa arbitrada, quanto à ausência de limitação de número de dias-multa.
Pontua a necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo, diante da possibilidade de prejuízos à entidade bancária. No mérito, pede pelo provimento para cassar a decisão recorrida quanto à determinação de exibição de documento.
Preparo recursal recolhido no ID n. 81205461.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil/15.
Insurge-se o banco agravante contra decisão do Juízo a quo que determinou a reativação imediata da conta poupança da agravada.
Sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão pelo fato de que a conta já se encontra definitivamente encerrada, além de que a manutenção de vínculo contratual entre as partes se insere no contexto da autonomia da vontade, combatendo, ainda, a excessividade da astreinte fixada.
A valer, o art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Todavia, no caso em pauta, não se verifica, primo ictu oculi, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão recursal initio littis.
Isto porque, como bem pontuou a togada a quo, ainda que a instituição bancária não tenha mais interesse em manter a conta de depósitos com o correntista, o encerramento da mesma não prescinde de notificação prévia e informações ao correntista quanto à situação motivadora da rescisão, em observância à segurança jurídica das relações comerciais havida entre as partes. Confira-se:
“[...] Nessa senda, ainda que em uma análise perfunctória dos fatos ora apresentados, certo que o encerramento da conta bancária de titularidade da autora se deu de forma precipitada, em desrespeito às normas editadas pelo Banco Central.
Isso porque, ainda que a requerida não seja obrigada a manter contrato de prestação de serviços com seus correntistas, também é verdade que o rompimento da relação há de ocorrer de forma legal, sob pena de imperar a insegurança nas relações comerciais.
Com efeito, dispõe o art. 3o, parágrafo único, da Circular n°. 3.006/00 do Banco Central:
[...] Assim, presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, uma vez que a conduta da parte requerida se mostrou nociva a parte requerente, porquanto não demonstrada qualquer irregularidade na sua conta poupança.” – Id 47368875, PJe 1o grau.
Quanto à desproporcionalidade da astreinte fixada, à primeira vista, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se afigura excessivo. De mais a mais, a multa diária tem por fim apenas assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, cujo pagamento somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial.
Nesse sentido, inclusive, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, conforme aresto assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – VALOR – PRUDÊNCIA – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Se houver nos autos elementos convincentes que levem o julgador a admitir, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravado e o risco de lhe advir dano grave, a tutela provisória de urgência deve ser concedida.
É adequado o arbitramento de multa cominatória, nos termos do art. 537, do CPC, com a finalidade de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta pela decisão de primeiro grau, apresentando-se razoável e proporcional o valor estabelecido a este título.” (N.U 1009220-32.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 21.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora